Tribunal: STF
Processo: AI 78010
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSAO. AGRAVO INSUFICIENTEMENTE
INSTRUIDO. II. SE DO INSTRUMENTO NÃO SE TRANSCREVEU O PARECER DA
PROCURADORIA DO ESTADO, INVOCADO COMO FUNDAMENTO ÚNICO DE SEU
JULGAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO MANIFESTO E QUE INVIAVEL SE TORNOU A
APRECIAÇÃO DA NOVA CONTROVERSIA. SÚMULA 288. III. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.